Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704800-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: GUILHERME SAAD, PAULO HENRIQUE MATEUS MEIRELES DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME contra sentença proferida pela i. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da habilitação de crédito no 0718131-33.2021.8.07.0015 requerido por GUILHERME SAAD e outros em desfavor do agravante, determinou a retificação do quadro geral de credores para incluir o crédito em favor do agravado. É o breve relatório. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora